Tribunal: TCU
Processo: 008.733/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em representação referente à aquisição, mediante Sistema de Registro de Preços, de dispositivos de tecnologia da informação para uso educacional, para atendimento às necessidades da rede pública brasileira de educação básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90007/2024, sob a responsabilidade de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com valor estimado sigiloso para os itens 4 e 6, cujo objeto é a compra nacional, mediante sistema de registro de preços, de dispositivos de tecnologia da informação para uso educacional, para atendimento às necessidades da rede pública brasileira de educação básica, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão (peça 88 destes autos), bem como as medidas acessórias nele previstas; 9.2. comunicar este acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à representante.